Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722666-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: THAIS NATIELY SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. contra a decisão ID 158753432, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737087-42.2021.8.07.0001, movida em face de THAIS NATIELY SILVA. Na ocasião, o Juízo indeferiu algumas diligências requeridas pela parte, entre elas o pedido de busca de bens em nome da executada, ora agravada, no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: Do SNIPER Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Do SERASAJUD A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Do E-RIDF 1. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. (ID 158753432 dos autos de origem). Nas razões recursais, a agravante informa que a decisão ora agravada não merece prosperar, funcionando como verdadeiro óbice à busca do crédito pela recorrente. Destaca que, tratando-se de execução de título extrajudicial, o entendimento dominante é o de que este deve se dar no interesse do credor, não sendo razoável a utilização de óbices não presentes em lei para negar pedidos de buscas patrimoniais do executado. Aduz que o fundamento para o indeferimento do pedido não subsiste, pois a busca exclusivamente por parte da agravante, a essa altura, dadas todas as pesquisas que já foram feitas, trata-se de elemento impossível ou excessivamente difícil de ser obtido. Argumenta que: [...] o SNIPER permite identificar com facilidade grupos econômicos e relação entre as partes. Depois, todas as informações localizadas podem ser exportadas para um relatório para serem anexadas nos processos. Portanto, o SNIPER é uma solução tecnológica de análise de dados que permite a incorporação de qualquer banco de dados, independente da fonte, podendo trazer para o processo informações de cadastro de pessoas físicas, jurídicas e vínculos societários. Pontua que o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do poder judiciário e que sejam capazes de garantir o cumprimento efetivo do objetivo perseguido pelas partes que levam suas demandas para apreciação do magistrado; entre eles os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para autorizar e determinar a imediata realização de pesquisas pelo novo sistema SNIPER em desfavor da agravada; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão confirmando a liminar (ID 47639013). Preparo recolhido (ID 47639015). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos.[2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da ferramenta nesse momento. Em consulta superficial aos autos de origem, observa-se que já foram realizadas consultas aos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, sendo a última pesquisa por ativos e bens vinculados à agravada realizada em abril de 2023 (certidão ID 144979627), sem resultado positivo. Verifica-se, também, que, apenas em uma das consultas foi obtido resultado frutífero de forma parcial, com valor bloqueado no importe de R$ 1.071,47 (mil e setenta e um reais e quarenta e sete centavos). Em complemento, conforme petição de ID 139332656 dos autos de origem, após a manifestação da executada nos autos de origem, houve tentativa de acordo entre as partes, sem sucesso. Com efeito, muito embora disponibilize uma base de dados mais ampla e diversificada, a realização de buscas no SNIPER deve ser precedida do esgotamento das diligências extrajudiciais à disposição do exequente, que também deve observância ao princípio da cooperação. No caso em apreço é possível verificar pelas diversas pesquisas de bens, devidamente deferidas e realizadas nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo singular, que a atuação do Juízo de 1o Grau tem sido diligente e colaborativa. A propósito, confiram-se as seguintes ementas de julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684534, 07424853620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SNIPER. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 2. O SNIPER é uma ferramenta exclusiva para uso pelos órgãos do Poder Judiciário a partir de decisão de quebra de sigilo no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. 3. A despeito da existência de informações constantes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que o referido sistema já estaria disponível para acesso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo singular informou, na decisão impugnada, que ainda não tem acesso à plataforma eletrônica referida. 4. No caso em análise é possível verificar que já foram promovidas diversas pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo singular, a exemplo do Renajud, Infojud e Sisbajud. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1695551, 07011370420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra banda, entendo que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente, quando do julgamento do mérito recursal. É que, embora a agravante pretenda dar andamento ao processo de execução e impedir a remessa dos autos ao arquivo mediante a antecipação de tutela, tal providência não é capaz de lhe causar qualquer prejuízo. Isso porque a simples remessa do processo ao arquivo não opera qualquer impacto na contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial decorre automaticamente da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 4o, CPC). Outrossim, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição (art. 921, §§ 3o e 4o-A, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Sniper - Portal CNJ. Acesso em 12/5/2023. [2] Idem.